Tribunal: TJDFT
Processo: 0703903-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO REFORMADA.
1 – “Em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal” (REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI).
2 – O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça preconiza o objetivo fulcral da recuperação judicial, que se identifica com o devido pagamento dos credores e a salvaguarda da empresa, evitando-se a convolação em falência, isso porque, a determinação de medidas constritivas sobre o patrimônio da parte Executada pode resultar no agravamento do quadro da Recuperanda e tornar inócua a recuperação judicial.
Agravo de Instrumento provido.